Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705036-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Na decisão ID 14747636, indeferi o efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 15965833. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado BANCO DO BRASIL S/A para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator